Tribunal: TJSP
Processo: 1079867-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO, COM NECESSIDADE DE PERNOITES EM HOTEL E REEMBARQUE APENAS 02 (DOIS) DIAS APÓS O PROGRAMADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES.
Valor da indenização – Danos morais - Atraso de voo com perda de conexão – Chegada ao destino postergada em mais de cinquenta

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO, COM NECESSIDADE DE PERNOITES EM HOTEL E REEMBARQUE APENAS 02 (DOIS) DIAS APÓS O PROGRAMADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES.
Valor da indenização – Danos morais - Atraso de voo com perda de conexão – Chegada ao destino postergada em mais de cinquenta horas – Passageiros que receberam algum auxílio em solo europeu, o que mitiga em parte os danos sofridos - Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente a extensão dos danos e condutas das partes, sem se olvidar de que a indenização deve servir tanto para aplacar a dor do lesado quanto para, ao menos indiretamente, servir como desestímulo a reiteração de ofensas similares, de rigor sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, quantia inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial provimento), mas que bem atende aos fins a que se destina.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079867-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALYSSON
DOUGLAS MARQUES e BRUNA RAMPINELLI FRANCA MARQUES, são apelados
DEUTSCHE LUFTHANSA AG e DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 2/7
APELAÇÃO 1079867-55.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: ALYSSON DOUGLAS MARQUES e BRUNA RAMPINELLI
FRANÇA MARQUES (autores)
APELADA: DEUTSCHE LUFTHANSA AG (ré)
VOTO 40.914
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DANOS
MATERIAIS E MORAIS EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
E ATRASO DE VOO, COM NECESSIDADE DE PERNOITES EM
HOTEL E REEMBARQUE APENAS 02 (DOIS) DIAS APÓS O
PROGRAMADO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO DOS AUTORES.
Valor da indenização Danos morais - Atraso de voo com perda de conexão
Chegada ao destino postergada em mais de cinquenta horas Passageiros
que receberam algum auxílio em solo europeu, o que mitiga em parte os
danos sofridos - Considerando-se as particularidades do caso concreto,
notadamente a extensão dos danos e condutas das partes, sem se olvidar de
que a indenização deve servir tanto para aplacar a dor do lesado quanto
para, ao menos indiretamente, servir como desestímulo a reiteração de
ofensas similares, de rigor sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para cada autor, quantia inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial
provimento), mas que bem atende aos fins a que se destina.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação indenizatória movida por ALYSSON
DOUGLAS MARQUES e BRUNA RAMPINELLI FRANÇA MARQUES em face
de DEUTSCHE LUFTHANSA AG, objetivando a condenação da empresa ré ao
pagamento de indenização por danos decorrentes do atraso de voo da rota
Munique
Londres, ocasionando a perda de voo da conexão seguinte, de
Londres a São Paulo, chegando ao destino final com mais de 50 (cinquenta)
horas, ocorrido também o extravio temporário de bagagem e sem a devida
assistência da companhia aérea, de modo a configurar sua responsabilidade.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,
sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 138/142), cujo relatório se adota
em complemento, a fim de condenar a companhia aérea ré ao pagamento de
indenização por danos morais no equivalente a cinco salários mínimos para cada
autor, corrigida da data da sentença e acrescida de juros moratórios de um por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 3/7
mês, da citação. A ré ainda foi condenada ao pagamento de indenização por
danos materiais, no importe de R$ 148,61, incidindo juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação e atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir do respectivo reembolso.
Ante a sucumbência, a ré foi condenada, também, ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Em seu recurso, os autores buscam a majoração da
indenização por danos morais fixada em seu favor, para o patamar de R$
15.000,00
(quinze mil reais) para cada coautor. Colaciona excertos
jurisprudenciais favoráveis ao seu pleito. Requer, ainda, a majoração da
honorária sucumbencial (fls. 149/163).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 177/182).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
Quanto à ocorrência dos danos morais, nesta sede nada há a
ser decidido, pois a empresa ré não recorreu.
Cinge-se
a
controvérsia,
neste
momento
processual,
consoante relatado, ao valor da indenização, pois sustenta os autores, ora
apelantes, que o valor fixado em primeiro grau de jurisdição, cinco salários
mínimos para cada autor, é insuficiente para os fins a que se destina.
Pois bem.
Evidenciado o dano moral, convém dizer que o mesmo não
pode ser recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência
econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária
reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 4/7
Ante a inexistência de previsão legal para fixação da
indenização por dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga
2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Volvendo ao caso concreto, temos que os autores apenas
conseguiram embargar para o Brasil, em viagem de retorno, 02 (dois) dias após o
inicialmente programado, em conturbada viagem de retorno, saindo de Londres
com escala em Atlanta.
Assim, considerando que houve atraso de mais de 50 (
cinquenta) horas, sem se descurar de que a ré prestou certa assistência aos
autores, entende-se cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada autor (daí o provimento em parte), quantia que atinge o
objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que a ré envide
esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se
possa cogitar, por outro lado, de indevido enriquecimento de quem quer que seja.
Cuidando-se
de
responsabilidade
civil
contratual,
a
indenização por danos morais, ora majorada, deve ser corrigida monetariamente
desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios
desde a citação (CC/02, art. 405).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 5/7
Registre-se que, na esteira de entendimento sumulado do col.
Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de indenização por danos morais, a
condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca
(Súmula do STJ, verbete 326).
Note-se que verba desta natureza danos morais - não foi
limitada quando do julgamento dos RE 636.331-RJ, com repercussão geral, que
tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
“Apelação e adesivo Ação de indenização por danos materiais
e morais. Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré
pelos danos causados em decorrência do atraso em voo.
Aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que determina a
limitação da indenização por danos materiais em caso de
atraso de voo. Danos morais caracterizados. Limitação da
Convenção que não se aplica aos danos morais. Valor
adequadamente arbitrado. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da ré parcialmente provido e conhecido em parte do
recurso adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.”
(Apelação no 1001727-51.2017.8.26.0011, rel. Des. Pedro
Kodama, j. em 24/10/2017, g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por
danos
morais
cumulada
com
repetição
de
indébito
Cancelamento de voo adquirido junto à Air France em função
de greve de funcionários Realocação do passageiro para voos
da TAM Linhas Aéreas e de outras companhias aéreas
Extravio de bagagem Danos materiais e morais configurados
Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM Linhas Aéreas
afastada - Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos termos
dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor
Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Valor
que se mostra adequado em face do caso concreto Danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 6/7
materiais fixados em R$ 14.410,00 (catorze mil quatrocentos e
dez reais) Valor que supera os gastos comprovadamente
realizados pelo passageiro em função do extravio de bagagem
Aplicação da Convenção de Montreal conforme entendimento do
E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto do RE no 636.331 e do ARE no
766.618, ocorrido em 25/05/2017, cujo acórdão ainda não
foi publicado Limitação dos montantes indenizatórios
prevista no artigo 22(2) da Convenção que se restringe aos
danos materiais sofridos pelo passageiro Responsabilidade
solidária das companhias aéreas nos termos dos artigos 39 a
41 da Convenção de Montreal Recurso interposto pela TAM
Linhas Aéreas que aproveita à Air France, conforme artigos
117 e 1.005 do Código de Processo Civil Sentença reformada
em parte Recurso provido para reduzir os montantes
indenizatórios a título de reparação de danos materiais.
(Apelação no 1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a Daniela
Menegatti Milano, j. 10/10/2017).
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional.
Extravio de bagagem. Fato incontroverso. Danos materiais.
Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com
repercussão geral. Inteligência do art. 22.2, da Convenção de
Montreal (equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro). Reparação fixada no valor equivalente aos bens
extraviados, respeitado o limite da Convenção. Danos morais.
Ocorrência. Violação aos deveres de auxílio e segurança.
Precedentes do C. STJ. Valor reparatório fixado em R$
8.500,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sentença
mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração.
Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.”
(Apelação no 1015090-51.2016.8.26.0008, rel. des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa
passagem:
“Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está
limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-
SP, com repercussão geral, que tratou da reparação de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079867-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40914 7/7
materiais. Nesta medida, embora a lei não estabeleça os
parâmetros para fixação da reparação dos danos morais,
impõe-se
observar
critérios
de
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada,
sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e
nem que seja excessivo a ponto de configurar instrumento de
enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma, REsp 785.835-DF,
Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).
A verba honorária, todavia, foi fixada dentro dos limites legais
dez por cento do valor total e atualizado da condenação que também guarda
relação com as peculiaridades do caso concreto. Não há espaço, pois, para a
majoração pretendida, ainda mais na ausência de recurso a este Tribunal pelo
vencido.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator